Tribunal: STJ
Processo: 0411077-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045714 - SP(2025/0411077-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ROBERTO BRITO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMUEL LUCAS PROCÓPIO - SP381837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. REGIME INICIAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA
POR ESTA CORTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NULIDADE DA CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA
NÃO APRECIADA NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamentos a reiteração de pedido e a
ausência de apreciação da matéria no ato judicial
impugnado.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos
que
impediram
o
conhecimento
da
impetração, impossibilitando o conhecimento do
agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por
analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54714470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 277b8be8-8f61-4589-ba27-34836bf8124a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 277b8be8-8f61-4589-ba27-34836bf8124a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045714 - SP(2025/0411077-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ROBERTO BRITO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMUEL LUCAS PROCÓPIO - SP381837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. REGIME INICIAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA
POR ESTA CORTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NULIDADE DA CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA
NÃO APRECIADA NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamentos a reiteração de pedido e a
ausência de apreciação da matéria no ato judicial
impugnado.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos
que
impediram
o
conhecimento
da
impetração, impossibilitando o conhecimento do
agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por
analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54407822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: a9d45bd2-5e0d-4f9e-adee-093ee9f4d8a3

Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO BRITO DOS
SANTOS contra a decisão que não conheceu do
(fls. 112-115).
habeas corpus
Nas razões do presente recurso, o agravante aduz que a inadequação
da via não procede, pois a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do
STF admite, em hipóteses excepcionalíssimas, o uso do
após o
habeas corpus
trânsito em julgado quando a ilegalidade é flagrante e verificável de imediato,
sem necessidade de prova adicional.
Afirma que a ilegalidade é evidente: regime semiaberto para pena de
19 dias, pena substituída por restritiva de direitos e posterior conversão sem
intimação pessoal, dispensando análise fática aprofundada.
Sustenta que o regime semiaberto foi fixado apenas pela reincidência,
fundamento inadequado e em desconformidade com a Súmula n. 269 do STJ,
sobretudo porque a pena é de 19 dias e as circunstâncias judiciais permitiram a
substituição por restritiva de direitos.
Defende que há incompatibilidade lógica entre substituir a pena
corporal por restritiva e impor regime semiaberto, já que, nos termos do art. 44
do Código Penal, a substituição pressupõe regime inicial aberto.
Assevera que a conversão da pena restritiva em privativa é nula, pois
exige intimação pessoal prévia para justificativa do descumprimento, conforme
precedentes pacíficos do STJ; no caso, não houve intimação pessoal, e a
conversão automática configura coação ilegal a ser imediatamente
desconstituída.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do pleito ao colegiado a fim de que seja dado provimento ao agravo
regimental para a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 113-115):
Os pedidos formulados neste
não podem ser
habeas corpus
apreciados por dois motivos.
Primeiro, a questão relativa a fixação do regime semiaberto foi
objeto do HC n.
Constata-se, assim, a
1.037.680/SP.
Documento eletrônico VDA54407822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: a9d45bd2-5e0d-4f9e-adee-093ee9f4d8a3

inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter
nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados
os limites que norteiam o exercício da jurisdição.
Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO
DE LINGUAGUEM. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS
ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
CORPUS
1. O presente
, distribuído em
habeas corpus
7/2/2024,
constitui mera reiteração do pedido formulado no HC
815846, de minha relatoria, não conhecido em
isso porque há identidade de partes e da
13/7/2023,
causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo
acórdão
(Agravo
regimental
no
HC
5012307-
33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da
irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível
um novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
888.335/ES,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
grifei.)
15/5/2024,
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO
AO

DA

ART.
35
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO
LEI N. 11.343/2006.
DA PUNIBILIDADE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA
DO OBJETO. APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DA
LEI DE DROGAS. REPETIÇÃO DE PRETENSÃO
ANTERIOR
JÁ
ANALISADA
PELO
STJ.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião
867.760/RS,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
grifei.)
6/9/2024,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
HABEAS CORPUS
POSTULAÇÃO INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO
. AGRAVO REGIMENTAL
WRIT
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54407822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: a9d45bd2-5e0d-4f9e-adee-093ee9f4d8a3

1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do
Contra essa decisão, a parte interpôs
.
habeas corpus
simultaneamente agravo regimental e impetrou habeas
perante o Supremo Tribunal Federal, onde, em
corpus
espectro mais amplo, o relator assinalou a possibilidade de
retroação da norma que altera as condições de
procedibilidade da ação penal por crime de estelionato,
mas consignou que, pela leitura dos autos, se observava
que as vítimas demonstraram inequívoca intenção de ver
iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do
pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado
no HC n.
e refutado o argumento de patente
748.052/SP
ilegalidade perante o Supremo Tribunal Federal (HC n.
),
228.361/SP não é possível processar o habeas corpus
para empreender outra análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro
819.396/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe de
grifei.)
11/12/2023,
E, segundo, as matérias relativas a nulidade da conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade por ausência
de intimação pessoal do paciente e nulidade da pena restritiva
de direitos por ter sido fixada em valor inferior ao mínimo
legal não foram apreciadas no ato judicial impugnado, o que
impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida
.
supressão de instância
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM
ORIGINARIAMENTE
NO
FEITO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DE CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
VERIFICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento
dos julgadores não foi analisado pelas instâncias
ordinárias, o que obsta a análise diretamente por este
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de
sendo certo que o incidente de impedimento ou
instância,
suspeição deve ser requerido junto ao Juízo que conduzirá
o processo, mediante demonstração do justo impedimento,
Documento eletrônico VDA54407822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: a9d45bd2-5e0d-4f9e-adee-093ee9f4d8a3

a teor do disposto no Código de Processo Penal.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro
805.331/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de
grifei.)
23/8/2024,
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM
. MATÉRIAS
HABEAS CORPUS
DEDUZIDAS NO
QUE NÃO FORAM APRECIADAS
WRIT
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
PETIÇÃO
INICIAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade vergastada sob o ângulo pretendido na
impetração, resta inviável seu conhecimento per saltum
por esta Corte Superior. Supressão de instância
inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC
n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti
395.493/SP,
Cruz, DJe de
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro
906.517/SP,
Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
grifei.)
23/8/2024,
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento
art. 210
Interno do Superior de Justiça,
do
.
não conheço
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra os
motivos que ensejaram o não conhecimento da impetração, uma vez que as
alegações nele trazidas não são suficientes para impugnar os fundamentos da
decisão agravada, o que, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por
art. 1.021,
analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do
STJ, inviabiliza o conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54407822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: a9d45bd2-5e0d-4f9e-adee-093ee9f4d8a3

A decisão agravada indeferiu liminarmente o
1.
habeas corpus
por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem

de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
15/5/2024,
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
"WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
CORPUS.
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF AUSENTE
.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
Precedentes.
inviabiliza o conhecimento do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
16/5/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Como se pode ver da decisão agravada, quanto ao regime inicial, o
presente
teria reiterado o pedido feito no HC n.
habeas corpus
1.037.680/SP,
sendo assim, esta Corte está impossibilitada de realizar nova análise sobre esse
tema.
Documento eletrônico VDA54407822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: a9d45bd2-5e0d-4f9e-adee-093ee9f4d8a3

Em relação a nulidade da conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade por ausência de intimação pessoal do paciente, essa
matéria não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o
conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSTULAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do
Contra essa decisão, a parte interpôs
.
habeas corpus
simultaneamente agravo regimental e impetrou habeas corpus
perante o Supremo Tribunal Federal, onde, em espectro mais
amplo, o relator assinalou a possibilidade de retroação da norma
que altera as condições de procedibilidade da ação penal por
crime de estelionato, mas consignou que, pela leitura dos autos,
se observava que as vítimas demonstraram inequívoca intenção
de ver iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do
pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado no
HC n.
e refutado o argumento de patente ilegalidade
748.052/SP
perante o Supremo Tribunal Federal (HC n.
),
228.361/SP não é
possível processar o
para empreender outra
habeas corpus
análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
819.396/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
grifei.)
11/12/2023,
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA54407822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: a9d45bd2-5e0d-4f9e-adee-093ee9f4d8a3

Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
20/8/2024,
23/8/2024,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54407822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: a9d45bd2-5e0d-4f9e-adee-093ee9f4d8a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.714 / SP
Número Registro: 2025/0411077-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010246120248260482 22544587520258260000 30034312024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAMUEL LUCAS PROCOPIO
ADVOGADO
: SAMUEL LUCAS PROCÓPIO - SP381837
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO BRITO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - DESOBEDIÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO BRITO DOS SANTOS
ADVOGADO : SAMUEL LUCAS PROCÓPIO - SP381837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54685459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:09
Código de Controle do Documento: 4bb959bb-4a38-4a76-9035-00ccf40412d3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:09
Código de Controle do Documento: 4bb959bb-4a38-4a76-9035-00ccf40412d3